Tribunal: STF
Processo: AR 2977
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO DE MÉRITO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO E AGRAVO NÃO PROVIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DESTA CORTE: AUSÊNCIA. 



1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ação rescisória interposta com o objetivo de rescindir julgado cujo mérito não foi por ele apreciado em recurso extraordinário.



2. Não conhecimento, nesta Corte, da ação rescisória.



3. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça competente.



Relatório



    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Município de Crissiumal/RS em desfavor de Darci Engster, por meio da qual postula a rescisão do “acórdão transitado em julgado no âmbito do ARE 1148213, que transitou em julgado na apelação nº 70074110230, no processo originário n.º 094/1.15.0001204- 0, adequando-se o julgado à recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1150, que estabelece a impossibilidade de servidor se manter no cargo público após sua aposentadoria, em contrariedade à legislação municipal”.



    2. O Município autor alega que a parte ora demandada “ajuizou ação de conhecimento, alegando ser servidora pública municipal concursada do Município Crissiumal. Aduziu que foi indevidamente exonerado, de forma unilateral, em razão de ter se aposentada pelo Regime Geral da Previdência Social perante o INSS”. Prossegue mencionando que esse servidor alegou, “à época, que a aposentadoria não rompe o vínculo contratual com o Município, requerendo a anulação da Portaria que determinou sua exoneração do cargo, com decisão conferindo o retorno na mesma função e cargo, percebendo regularmente os vencimentos e vantagens anteriores à exoneração reputada ilegal”. 



    3. Conforme relatado na petição inicial, essa ação foi julgada procedente em 1º Grau, sentença essa confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O Município de Crissiumal/RS, então, interpôs recurso extraordinário, o qual não foi admitido na origem. Interposto agravo contra essa decisão, esse recurso ascendeu a esta Suprema Corte, aqui sendo autuado como ARE nº 1.148.213/RS, ao qual foi negado provimento em março de 2019, tendo transitado em julgado em maio do mesmo ano.



    4. A parte autora prossegue sustentando que, “em recente julgamento do RE 1302501 (Tema 1150) pelo Supremo Tribunal Federal - STF e, consequentemente, de seu trânsito em julgado, ocorrido em 20/09/2022, foi fixado pela Corte Maior a seguinte tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. Assim, “considerando que a presente Ação Rescisória tem como fundamento a superveniência de lei tida como inconstitucional, o prazo de decadência de 02 (dois) anos será considerado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, consoante inteligência disciplinada nos artigos 525, §º 12, §º 15 e 535, §º 5 e § 8º do Código de Processo Civil”. Desta forma, “o prazo decadencial para a propositura da presente ação iniciou com o transito em 20/09/2022, sendo, portanto, considerado como marco inicial a data de trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, consoante §15º do artigo 525 e §8º do artigo 535 do CPC”.



    5. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    É o breve relatório.



Análise



     



    6. Não estão preenchidos os requisitos para admissibilidade desta ação rescisória perante o Supremo Tribunal Federal. Esta ação, como anotado, foi ajuizada com a finalidade de rescindir acórdão proferido em agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário.



    7. A esse propósito, é importante destacar que o art. 102, inc. I, al. “j”, da CRFB dispõe competir a esta Corte processar e julgar “a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados”. Interpretado este dispositivo, esta Suprema Corte já externou entendimento no sentido de apenas lhe competir processar e julgar ação rescisória interposta com o objetivo de rescindir julgado cujo mérito foi por ela apreciado.



    8. Nesse sentido, cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA. MÉRITO DA AÇÃO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE PARA JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ação rescisória interposta com o objetivo de rescindir julgado cujo mérito foi por ele apreciado em recurso extraordinário. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.136.354-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 18/05/2020; grifos nossos).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA QUESTÃO. PROCESSO QUE FOI EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Prima facie, o Supremo Tribunal Federal tem conhecido dos embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator como agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. 2. Compete ao STF processar e julgar originariamente as ações rescisórias dos seus julgados, nos quais tenha havido efetiva análise do mérito da questão discutida. 3. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a extinguir o processo sem resolução de mérito. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AR nº 2.321-ED/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/05/2015, p. 17/06/2015; grifos nossos).



    9. No caso, pela análise isolada do acórdão rescindendo (e-doc. 3), o qual negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, não é possível concluir pela ocorrência, ou não, de situação se amoldado a esses precedentes. Do exame, todavia, dos autos do ARE nº 1.148.213/RS, no qual proferido esse julgado, a conclusão que se extrai é pela ausência de competência do STF para processar e julgar esta ação rescisória, na linha dos precedentes acima citados.



    10. Com efeito, naqueles autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não admitiu recurso extraordinário interposto pelo Município autor (e-doc. 1, p. 332-344). E esta Corte, ao julgar o agravo, tanto em decisão monocrática (e-doc. 3) como em decisão turmária (e-doc. 6), negou provimento ao recurso, mantendo, em essência, a decisão de inadmissão de recurso extraordinário. O que se tem na espécie, pois, é decisão de mérito proferida por Tribunal de Justiça, a qual foi atacada por recurso extraordinário que, ao final, não foi admitido. Não estamos, portanto, diante de decisão ou acórdão proferido por este Supremo Tribunal Federal substituindo a decisão de mérito do Tribunal de Justiça local.



    11. Diante deste quadro, a Corte de Justiça estadual é quem detém competência para exame da pretensão rescisória em tela.



Dispositivo



    12. Ante o exposto, nego seguimento a esta ação rescisória, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e, com fundamento nos arts. 101, § 3º, al. “e”, da Loman; 64, § 1º, do CPC; e 21, § 1º, do RISTF, determino a remessa deste feito ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator